Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer.
3. No caso, não há fundamentação na decisão que fixa a multa no valor máximo de R$ 50.000,00, afigurando excessivo o arbitramento sobretudo porque se trata de documentos que o agravado também deveria possuir, uma vez que cuidam de cédulas de crédito rurais celebradas entre as partes. Ademais, os extratos bancários colhidos na busca e apreensão são hábeis a instruir a liquidação de sentença que postula o recebimento de expurgos inflacionários.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.